Tribunal: TJMT
Processo: 0039622-58.2015.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039622-58.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BENEDITA DA SILVA PACHECO - CPF: 990.179.031-04 (APELADO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), LISIANE CLARISSE CAMARA ANTUNES - CPF: 793.011.421-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BENEDITA DA SILVA PACHECO - CPF: 990.179.031-04 (APELANTE), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. MORTE DE ALUNO EM ESCOLA PÚBLICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS (PENSIONAMENTO). RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação (principal do ente público e adesivo da parte autora) contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal pela morte de aluno, vítima de homicídio por arma de fogo nas dependências de escola estadual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a existência de responsabilidade civil subjetiva do Estado por omissão no dever de guarda e vigilância em ambiente escolar; (ii) a proporcionalidade do
quantum
indenizatório por danos morais; (iii) a presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda; (iv) o termo final do pensionamento por ato ilícito; e (v) o índice de atualização do débito (taxa Selic) após a EC n. 113/2021.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a comprovação da culpa (falta do serviço).

4. No caso, a culpa restou configurada pela ausência de qualquer controle de entrada e saída ou de medidas mínimas de segurança na unidade escolar, falha que se mostrou determinante para a ocorrência do evento danoso (homicídio), violando o dever de guarda e vigilância.

5. O valor dos danos morais, fixado na origem em 100 (cem) salários-mínimos, mostra-se excessivo e destoante dos parâmetros adotados por esta Corte em casos similares. Impõe-se a redução para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A dependência econômica da genitora, integrante de família de baixa renda, em relação ao filho falecido, é presumida, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo devido o pensionamento.

7. O pensionamento deve observar o entendimento do STJ: é devido no montante de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo desde a data do fato até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos, e, a partir daí, reduzido para 1/3 (um terço) até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima (fixada em 70 anos, conforme tabela IBGE da época do óbito) ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

8. A partir de 9.12.2021, a atualização do débito deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outros índices de correção ou juros.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recursos providos em parte.

Tese de julgamento: “1. O Estado responde subjetivamente por omissão no dever de guarda e vigilância (culpa) quando falha em prover a segurança mínima em estabelecimento de ensino, resultando em morte de aluno por ato de terceiro. 2. Em tal hipótese, (i) a dependência econômica de genitora de baixa renda é presumida; e (ii) a pensão é fixada em 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos da vítima, e 1/3 a partir de então até a expectativa de vida (IBGE) ou óbito da beneficiária.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, X, e 37, § 6º; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.150.459/PA, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.8.2025; STJ, REsp 2.131.644/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.5.2025; STJ, REsp 1.761.898/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.9.2021; STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1.346.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.8.2016; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJDFT, apelação 0704474-15.2021.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Redatora designada para acórdão Desa. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 7.11.2023; TJRJ, apelação 0200313-47.2015.8.19.0001, Rel. Des. Nagib Slaibi Filho, Terceira Câmara de Direito Público, j. 12.2.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e de recurso adesivo interposto por
BENEDITA DA SILVA PACHECO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0039622-58.2015.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais em montante correspondente a cem salários-mínimos, bem como ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 (dois terços) de um salário-mínimo desde a data do evento danoso até o dia em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos.

E condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 293781431) sustenta, em síntese, que: (i) a responsabilidade civil do Estado exige a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e a omissão alegada; (ii) “
os tiros que ceifaram a vida do seu filho foram efetuados em razão de uma rixa entre grupos rivais, sem qualquer participação de agente público
”; (iii) não houve comprovação da dependência econômica da genitora para com seu filho; (iv) o valor da indenização por danos morais é desarrazoado; e (v) não foi observada a aplicação da taxa Selic para atualização do débito.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação e determinar a incidência da taxa Selic para cálculo da atualização do débito.

Contrarrazões apresentadas por BENEDITA DA SILVA PACHECO, constantes do Id. 293781435, pugnando pelo não provimento do recurso.

A apelante BENEDITA DA SILVA PACHECO (Id. 293781434) alega que o
quantum
indenizatório deve ser majorado para duzentos salários-mínimos, diante da gravidade do caso que resultou na morte de seu filho. Ademais, argumenta que a pensão deve ser majorada para 1/3 (um terço) do salário-mínimo a partir da data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos até o dia em que ela completasse 65 (sessenta e cinco) anos, razão pela qual requer a reforma da sentença apenas nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, constantes do Id. 319413360, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 306058872, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e de recurso adesivo interposto por
BENEDITA DA SILVA PACHECO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0039622-58.2015.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais em montante correspondente a cem salários-mínimos, bem como ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 (dois terços) de um salário-mínimo desde a data do evento danoso até o dia em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos.

Começo pelo exame do recurso do ente público, pois, caso seja provido, prejudicará o recurso adesivo que versa apenas sobre a majoração do valor da indenização por danos morais e a ampliação do tempo da pensão.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, alega-se que, em 21.7.2011, o filho da autora, com 16 (dezesseis) anos à época dos fatos, foi vítima de homicídio mediante uso de arma de fogo, praticado por outros dois estudantes nas dependências da Escola Estadual “Antônio Cesário Neto”, localizada nesta Capital, imputando-se ao ente público a responsabilidade pelo evento danoso em razão de alegada omissão no dever de garantir a integridade física dos alunos.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da Administração pelo evento danoso, se possui natureza objetiva ou subjetiva, bem como à verificação da existência de nexo de causalidade entre a omissão alegada e o evento danoso.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1º.12.2020).
[sem destaque no original]

No caso, o d. Juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade civil do Estado por omissão no dever de segurança, “
diante da comprovada inexistência de funcionário responsável pelo monitoramento de entrada e saída dos alunos na escola
” (trecho da sentença, Id. 293781428 – Pág. 3).

De fato, restou evidenciada a omissão do Poder Público, no caso concreto, no dever de guarda e vigilância dos alunos em razão da ausência de controle de entrada e saída de pessoas na unidade escolar, bem como de qualquer outra medida mínima de segurança para os alunos e servidores ali presentes.

Aliás, o que ficou demonstrado foi a ausência completa de segurança e vigilância dentro da instituição de ensino.

Ademais, o instrumento (arma de fogo) utilizado para a prática do ilícito penal, por si só, não exime o Estado de Mato Grosso da obrigação de preservar a integridade física dos alunos, porquanto cabia a ele adotar os meios necessários ao integral cumprimento desse encargo.

Dessa forma, demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar os danos decorrentes da conduta omissiva estatal.

“
Fato é que o Estado, com medidas simples, poderia ter evitado o evento danoso, com a presença ostensiva da polícia ou até mesmo de mais seguranças e/ou vigilantes na entrada da escola. Desse modo, a ausência de monitoramento na entrada dos alunos por meio de identificação ou de uma equipe de segurança reforçada no local foi fator determinante para que o homicídio ocorresse dentro da instituição de ensino, onde a Administração Pública tem o dever de garantir a integridade física dos alunos, professores e demais servidores que ali trabalham. Assim, tenho por caracterizada a responsabilidade civil subjetiva do Estado
.” (TJ-DFT, apelação 0704474-15.2021.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Redatora designada para o acórdão Desa. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, julgado em 7.11.2023).

“
A instituição de ensino tem o dever de guarda e vigilância dos alunos, devendo empregar todos os meios necessários para garantir a integridade física e moral de todos aqueles que se encontrarem no estabelecimento escolar.

Evidente falha no dever específico de vigilância e fiscalização ao ter permitido que o atirador, ainda que ex-aluno da escola, ingressasse armado e transitasse livremente pelas suas dependências, sem qualquer restrição ou objeção.
” (TJ-RJ, apelação 0200313-47.2015.8.19.0001, Rel. Des. Nagib Slaibi Filho, Terceira Câmara de Direito Público, julgado em 12.2.2020).

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado, há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011).

Cumpre registrar que não se verificou a existência de precedentes suficientes versando sobre o caso específico de indenização por danos morais decorrentes de morte de aluno em razão da falha no dever de vigilância e de preservação da integridade física dos alunos.

Não obstante, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de morte de vítima em razão da omissão estatal quanto ao dever de vigilância, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais
no patamar mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 1000947-29.2020.8.11.0107 (Rel. Des. Márcio Vidal), autos n. 1053311-16.2019.8.11.0041 (Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos), autos n. 1016714-87.2023.8.11.0015 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago), autos n. 1002037-54.2024.8.11.0003 (Rel. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo), autos n. 1016368-44.2020.8.11.0015 (Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro), autos n. 0022361-17.2014.8.11.0041 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro), autos n. 1023556-49.2016.8.11.0041 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira) e autos n. 0001345-51.2015.8.11.0015 (Rel. Desa. Maria Erotides Kneip).

Na hipótese, verifica-se que o valor arbitrado pelo d. Juízo
a quo
em 100 (cem) salários-mínimos, correspondente a R$ 141.200,00 (cento e quarenta e um mil e duzentos reais) em 2024 — ano da prolação da sentença —, ultrapassa o patamar máximo fixado por esta e. Corte e não há justo motivo que autorize a extrapolação desse limite, mormente ao se considerar que se trata de apenas uma beneficiária.

Assim, diante do caso concreto, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
.

No que tange à alegação de ausência de comprovação de dependência econômica, verifica-se que a vítima à época possuía 16 (dezesseis) anos de idade e sua genitora “
era solteira e mãe de dois filhos, realizava diárias de faxina e realizava bicos como segurança
” (trecho da sentença, Id. 293781427 – Pág. 2), enquadrando-se na hipótese de dependência econômica presumida entre membros de família de baixa renda para fins de reparação civil por morte, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
A dependência econômica entre membros de famílias de baixa renda é presumida para fins de reparação civil por morte, independentemente de prova de atividade remunerada da vítima
.” (STJ, AgInt no REsp 2.150.459/PA, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13.8.2025, publicado no DJEN em 19.8.2025).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que é devida pensão mensal aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, proveniente de ato ilícito, havendo presunção relativa de dependência econômica dos genitores. Precedentes
.” (STJ, REsp 2.131.644/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26.5.2025, publicado no DJEN em 29.5.2025).

Por fim, quanto à atualização do débito, incide a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Dessa forma, a hipótese é de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reduzir o valor dos danos morais para o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como para determinar a incidência da taxa SELIC, a partir de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

2. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR BENEDITA DA SILVA PACHECO.

Com a redução do valor da indenização por danos morais, fica prejudicada a análise do pedido de majoração do
quantum
indenizatório, restando apenas a questão sobre a ampliação do tempo da pensão decorrente de ato ilícito.

Consoante se extrai da sentença, o d. Juízo
a quo
estabeleceu “
pensão mensal de 2/3 de um salário-mínimo, desde a data do fato danoso até a data em que o filho da autora completaria 25 (vinte e cinco) anos
” (Id. 293781427 – Pág. 4).

No entanto, a cessação do pagamento da pensão não ocorre até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade. De fato, a partir daí, o valor da pensão é reduzido para 1/3 (um terço) do salário-mínimo até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vigente à época do óbito (ano de 2011), que era de 70 (setenta) anos de idade, ou até a data do falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Esse, aliás, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
5. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro’ (AgInt no AREsp 1713056/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

6.

Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a pensão mensal devida aos pais, pela morte do filho, deve ser estimada em 2/3 (dois terços) da remuneração deste até os 25 (vinte e cinco) anos de idade da vítima e, após, reduzida para 1/3 (um terço), haja vista a presunção de que o empregado constituiria seu próprio núcleo familiar
.” (STJ, REsp 1.761.898/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14.9.2021, publicado no DJe em 17.9.2021).

“
Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.
” (STJ, REsp 1.346.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16.8.2016, publicado no DJe em 5.9.2016).

Desse modo, a hipótese é de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por BENEDITA DA SILVA PACHECO para fixar pensão a seu favor, nos termos acima mencionados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

i
)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reduzir o valor dos danos morais para o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como para determinar a incidência da taxa SELIC, a partir de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

ii
)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por BENEDITA DA SILVA PACHECO para ampliar o tempo da pensão nos seguintes termos: após a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, o valor da pensão é reduzido para 1/3 (um terço) do salário-mínimo até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vigente à época do óbito (ano de 2011), que era de 70 (setenta) anos de idade, ou até a data do falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Deixo de fixar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do provimento parcial dos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025